Tribunal: TJES
Processo: 5007229-15.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007229-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA CRISTINA LAEBER SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007229-15.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SANDRA CRISTINA LAEBER SANTOS

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PRESENTE. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DA CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início,
não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrido, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da Autora/Recorrente (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta da consumidora.

(3).
Quanto ao mérito, observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido
“golpe do presente”, o qual consiste na falsa comunicação, pelo golpista, da existência de um presente a ser entregue para a vítima, a qual deve pagar uma taxa para o seu recebimento, mediante cartão de crédito/débito, ocorrendo o ilícito quando é realizada a tentativa de pagamento.

(4). Nesse contexto, ainda que a consumidora tenha sido vítima de um crime perpetrado por terceiros, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores à média cotidiana, entendo pelo acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do Recorrido, reconhecendo-se a sua responsabilidade, haja vista que as transações destoaram, em muito, do perfil de consumo da Recorrente.

(5). Quanto ao ponto, ressalta-se que, uma situação é o consumidor gastar cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) durante o decorrer do mês, outra é gastar cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em um mesmo dia, em operações sequenciais e com o mesmo beneficiário, como ocorreu no caso em tela. Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira no particular.

(6). Assim, quanto a existência de flagrante indicativo de fraude e falha de segurança de responsabilidade do Recorrido, destaca-se o recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere à ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais, capazes de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Nesse sentido, veja-se: “
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

(7). Dessa forma, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a reparação material referente ao desfalque financeiro perpetrado pelos golpistas, razão pela qual condeno o Recorrido ao ressarcimento do montante de R$ 17.151,60.

(8). Por fim,
n
o que se refere à compensação por danos morais comandada,
entendo que resta configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente a partir dos fatos narrados na presente demanda, de modo que faz jus à adequada compensação, a qual arbitro, observando a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(9).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença ora vergastada,
CONDENANDO
o Recorrido
:
a) ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$
17.151,60
(dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)